Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO. DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO CARACTERIZADO. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DELITIVA NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O instituto da “emendatio libelli” se configura quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave, pois a narração fática, além de permanecer intocada, é de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, sendo certo que ele se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída.
2. No caso, o eminente Magistrado singular, ao sentenciar e sem alterar os fatos descritos na denúncia, condenou o réu pelo crime de roubo impróprio consumado, sendo que as circunstâncias fáticas narradas no édito condenatório não divergiram daquelas citadas na denúncia, nem mesmo das provas orais coligidas aos autos, afastando-se a ofensa ao princípio da congruência.
3. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem, exatamente como ocorreu na hipótese em tela.
4. Incabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto ou roubo tentado, quando devidamente comprovado que o apelante, após praticar o crime de furto e visando assegurar a posse da “res furtiva” e a impunidade do crime, entrou em luta corporal com a vítima e a agrediu fisicamente, a fim de se desvencilhar e fugir, para assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens.
5. No que tange ao momento da consumação do crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.524.450, pacificou o entendimento de que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da "apprehensio" (ou "amotio"). Assim, considera-se consumado o furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato da "res furtiva", ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
7. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. A compensação entre a confissão espontânea e reincidência só pode ocorrer nos casos em que o réu possua uma única condenação, todavia, tratando-se de multirreincidencia, não há que falar em compensação, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.